Tribunal: TJSP
Processo: 1029939-68.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

1. A exclusão dos apontamentos preexistentes em data precedente à negativação do débito questionado nos autos afasta a incidência da Súmula 385 do C. STJ.

2. Presumem-se os danos morais quando a ofendida é surpreendida com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

1. A exclusão dos apontamentos preexistentes em data precedente à negativação do débito questionado nos autos afasta a incidência da Súmula 385 do C. STJ.

2. Presumem-se os danos morais quando a ofendida é surpreendida com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O histórico de registros negativos, anteriores (extintos ou suspensos) e posteriores ao discutido nos autos, também influencia no valor da indenização.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).